Tribunal: TJMT
Processo: 1011993-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011993-11.2021.8.11.0000 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVANTE: OSVALDO FERREIRA MARIM
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OSVALDO FERREIRA MARIM, de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência no 1001391-88.2021.8.11.0087, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. (Id. 89050496).
O agravante sustenta que em 28/02/2018 a agravada cometeu ato ilícito que vem lhe causando prejuízos de ordem material e moral consistente a realização de empréstimo vinculado ao benefício previdenciário.
Assevera que além do valor creditado em sua conta, desde março de 2018 vem sendo descontado em seu benefício o valor de R$ 69,35 (sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) referente às parcelas do suposto empréstimo contratado. Já forma descontados mais de 40 (quarenta) parcelas, de um total de 72 (setenta e duas) parcelas.
Afirma que tentou resolver administrativamente o problema e como não teve êxito, precisou ajuizar a ação declaratória, pois foi vítima de fraude, uma vez que nunca firmou nenhum contrato com o agravado.
Aduz que não se pode admitir que as instituições financeiras, de forma abusiva, continuem se valendo do acesso de dados dos consumidores para incluir indevidamente em seus benefícios reserva de margem, empréstimos, descontos, o que gera benefício ao próprio banco e incertezas aos Consumidores.
Expõe que o fato de a ação demandar dilação probatória não impede a concessão de tutela de urgência, pois, do contrário, apenas seria admitida em sede de mandado de segurança, onde o direito é líquido e certo. Ademais, em se tratando de direito do consumidor, o ônus da prova deve ser invertido, até mesmo pelas circunstâncias fáticas do caso, onde apenas o Agravado pode apresentar as provas necessárias ao deslinde da causa.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
Ao final, requer a concessão da liminar para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário do agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária. E ainda que seja o agravado proibido de fazer uso de qualquer dado que tenha adquirido em desacordo com a LGPD, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 93412954)
É o necessário.
D E C I D O
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“Vistos, etc.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito, com pedido de indenização por dano moral e pedido de tutela, ajuizada por OSVALDO FERREIRA MARIM em face de BANCO PAN S/A, em que se pleiteia a imediata suspensão das cobranças e desconto em folha em nome da parte autora, aduzindo tratar-se de cobrança irregular.
Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.
Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.
Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC autoriza o deferimento de antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos estreme de dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da pretensão, não sendo, pois, uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para sua concessão.
No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante." (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedentes, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10o ed., Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595).
Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, vez que não há nos autos prova manifesta capaz de comprovar, em sede de cognição sumária, a ausência de negócio jurídico efetuado entre as partes.
Isso porque, ao compulsar os autos não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade aptos a ensejarem nesta fase processual, a concessão da tutela pretendida, haja vista que a documentação carreada aos autos restringe-se ao extrato de empréstimos consignados do requerente (ID 57860018), nos quais constam descontos mensais.
Assim, entendo que os documentos carreados e as declarações de caráter unilateral não são peremptórios a comprovar a probabilidade do direito alegado, de modo que somente após oportunizado o contraditório, com a juntada de eventual contrato entabulado entre as partes, será possível verificar a ilegalidade ou abusividade defendida pela requerente.
No mesmo sentido vem se consolidando a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça:
E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame. (TJ-MT - AI: 10089390820198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019).
(...)
Diante disso, indefiro, por ora, o pedido liminar. Consignando que poderá ser reanalisado após a apresentação da contestação.
Postula-se, ainda, a inversão do ônus da prova.
Pois bem, no que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é um instrumento processual de facilitação de defesa do consumidor hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu acesso à ordem jurídica.
Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para que se inverta o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança.
O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com incapacidade de produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se apresenta veraz, em virtude de coerência existente entre a narração fática, a fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do primeiro requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas o mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar acompanhada da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu favor a defesa em Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. Revista de Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, abr./jun., 2000).
Sendo o que restou verificado no caso em comento, defiro o pedido de inversão do ônus da prova.
(...)”
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, em que pese os argumentos do agravante, não há elementos suficientes para modificar a decisão agravada, isto porque, como o próprio agravante reconhece o valor do empréstimo que alega não ter contratado, foi creditado em sua conta bancária. O agravante não menciona nada sobre eventual devolução desse numerário ao banco ou que tenha tentado assim proceder, dessa forma, ao que parece, o desconto em seu benefício é uma decorrência lógica.
Contudo, a matéria, de fato será melhor analisada durante a instrução processual, ressaltando que na mesma decisão agravada o Juiz já deferiu a inversão do ônus da prova.
Além disso, já se passaram 40 (quarenta) meses desde o primeiro desconto, o que afasta a urgência.
Portanto, ausentes os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta.
Cuiabá, 9 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora